Tribunal: TJES
Processo: 5000452-75.2023.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Poluição
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000452-75.2023.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000452-75.2023.8.08.0015

APTE:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

A
PD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO AMBIENTAL E RISCO À SAÚDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Município de Conceição da Barra contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente o pedido para compelir o ente municipal a promover adequações, limpezas e fiscalizações no sistema de esgotamento sanitário dos distritos de Braço do Rio, Cobraice e Sayonara, conforme laudo técnico do IEMA, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município possui responsabilidade ambiental por omissão diante da existência de concessão dos serviços de saneamento à CESAN; (ii) estabelecer se é cabível a denunciação da lide ou intervenção de terceiro em ação civil pública ambiental; (iii) determinar se a intervenção judicial em políticas públicas viola a separação dos poderes; (iv) verificar a razoabilidade do prazo e da multa fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária, nos termos do art. 225, § 3º, da CF e da Lei nº 6.938/1981, alcançando o Município que, como titular do serviço e detentor do dever de fiscalização, contribui por omissão para o dano ambiental.

A existência de contrato de concessão não afasta a responsabilidade primária do ente público perante a coletividade, subsistindo eventual direito de regresso em face da concessionária.

A denunciação da lide é incabível em ação civil pública ambiental, por ser incompatível com a natureza da demanda e por implicar indevida ampliação do objeto litigioso, podendo o direito regressivo ser exercido em ação autônoma.

A omissão prolongada do Município na manutenção e fiscalização do sistema de esgotamento sanitário configura violação ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde pública.

A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas é legítima quando há descumprimento de dever constitucional vinculante, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

A prova técnica (Nota Técnica do IEMA) demonstra de forma inequívoca a degradação ambiental e a ineficiência do sistema de esgotamento sanitário, com lançamento de dejetos in natura em corpos hídricos.

O prazo fixado e a multa cominatória mostram-se adequados e proporcionais, considerando a urgência do bem jurídico tutelado e a prévia ciência do ente público acerca das irregularidades, nos termos do art. 11 da Lei nº 7.347/1985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município responde objetiva e solidariamente por dano ambiental decorrente de omissão no dever de fiscalização, ainda que haja concessão do serviço público.

É incabível a denunciação da lide em ação civil pública ambiental, sem prejuízo do exercício de direito de regresso em ação autônoma.

O Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais quando constatada omissão estatal.

A fixação de astreintes e prazo para cumprimento de obrigação ambiental deve observar a urgência da tutela e a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º e art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 7.347/1985, art. 11 e art. 18; CPC, art. 125, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.756.656/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 18/10/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.483.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24/09/2019; TJES, AI nº 5007308-71.2021.8.08.0000; TJMG, AI nº 4659132-91.2024.8.13.0000; TJSP, AI nº 2205352-23.2020.8.26.0000; TRF4, AC nº 5007835-74.2016.4.04.7200.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000452-75.2023.8.08.0015

APTE:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

A
PD
O
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta por

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

em face da Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública, ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, visando compelir o ente municipal à execução de atividades de esgotamento sanitário, adequações, limpezas e fiscalizações recomendadas por laudo técnico.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou
Ação Civil Pública (ACP)
em face do Município Apelante, cujo objeto reside na degradação ambiental e nos riscos à saúde pública nos distritos de Braço do Rio, Cobraice e Sayonara.

A causa de pedir baseia-se na omissão do ente municipal quanto à manutenção, limpeza e fiscalização das lagoas de estabilização de esgoto sanitário, além da ausência de fiscalização contra lançamentos clandestinos de dejetos em redes pluviais.

O MP alegou a inexistência ou ineficiência do sistema de esgotamento sanitário, com o lançamento de dejetos
in natura
em redes pluviais e corpos hídricos, caraterizando, assim, a responsabilidade civil do Município por omissão na prestação de serviços básicos de saneamento e na fiscalização de poluição ambiental, violando o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (Art. 225, CF).

Embora citado o Município, não apresentou contestação, motivo pelo qual foi proferida a sentença de procedência dos pedidos do Parquet, condenando o Apelante, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, promover as adequações, limpezas e fiscalizações recomendadas no laudo/Nota Técnica do IEMA, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Sobreveio o recurso do Município que, nas suas razões, em apertada síntese, alega que a sentença merece reforma por não ter promovido a denunciação da lide ou a intervenção
iussu iudicis
da CESAN, sustentando que a referida empresa detém contrato de concessão para o fornecimento de água e tratamento de esgoto, sendo a efetiva responsável pela execução dos serviços objeto da demanda.

Alega, ainda, que a imposição da obrigação em prazo exíguo viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que não se pode responsabilizar o Município por atividade delegada a outro ente que cobra pelo serviço, devendo ser determinada a intimação da concessionária para integrar a relação processual.

A responsabilidade em matéria ambiental e sanitária ostenta natureza solidária e objetiva, por força do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e da Lei nº 6.938/1981, sendo imputada ao ente público independentemente de culpa, uma vez que, no caso, a omissão no dever de fiscalização contribuiu para o dano ambiental.

Nesse contexto, o Município, na qualidade de titular do serviço público de saneamento básico e detentor do poder-dever de fiscalização, figura como poluidor indireto em face de sua omissão, motivo pelo qual a existência de contrato de concessão não afasta a responsabilidade primária do ente público perante a coletividade, subsistindo, caso apurada eventual culpa, o direito de regresso em face da concessionária.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE MORADIAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CIÊNCIA DO MUNICÍPIO. INÉRCIA POR MAIS DE SEIS ANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OMISSÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [.].V - No caso, para excluir a responsabilidade da Municipalidade, o Tribunal de origem considerou, em suma, o fato de que o ente público não seria garantidor universal de condutas lesivas ao meio ambiente e que a autuação teve início no âmbito estadual. Esses argumentos acolhidos pelo Tribunal de origem não são, contudo, aptos, por si sós, a afastar a responsabilidade do Município pela omissão. Conforme constou do acórdão recorrido, a Municipalidade teve ciência acerca dos fatos e por mais de seis anos permaneceu inerte, o que atraiu a violação do dever específico de agir.
VI - O Estado é solidário, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, por danos ambientais decorrentes da omissão do seu dever de controlar e fiscalizar, nos casos em que contribua, direta ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma, como para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação. Em casos tais em que o Poder Público concorre para o prejuízo por omissão, a sua responsabilidade solidária é de execução subsidiária (ou com ordem de preferência).
VII - Precedentes: AREsp n. 1.728.895/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 17/12/2021; AgInt no REsp n. 1.205.174/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020; REsp n. 1.787.952/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 11/9/2020; EDcl no AREsp n. 1.233.356/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 27/6/2018. [...].(AREsp n. 1.756.656/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Por conseguinte, a existência de contrato de concessão não exime o ente político de sua responsabilidade primária perante a coletividade, restando-lhe, eventualmente, o direito de regresso, o que afasta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

Não bastasse, a jurisprudência é no sentido de que é inadmissível a denunciação à lide em ação civil pública que discute sobre reparação de danos ambientais, notadamente quando o objetivo é transferir a responsabilidade a terceiro.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DENUNCIAÇÃO À LIDE – MERA PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da consolidada jurisprudência do C . Superior Tribunal de Justiça, “não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro"(AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel . Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019
). 2. Além da parte agravada não demonstrar nenhuma das hipóteses legais – revelando tão somente o intento de transferir eventual responsabilidade para terceiro –, é de se notar, também, que a jurisprudência pátria tem entendido pelo descabimento da denunciação à lide em demandas que objetivam a responsabilização por dano ambiental. 3 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007308-71.2021.8 .08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DANOS AMBIENTAIS . DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROMITENTES COMPRADORES, OUTROS HERDEIROS E TERCEIROS ENVOLVIDOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.
1 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide não é cabível em ação civil pública ambiental, pois essa demanda visa exclusivamente à proteção do meio ambiente e à reparação dos danos causados, sendo incompatível com a ampliação do objeto litigioso para incluir discussão sobre eventual direito de regresso. 2 - A introdução de terceiros na lide poderia retardar o andamento do processo, contrariando os princípios da celeridade e da economia processual, especialmente em ações ambientais, nas quais a reparação do dano deve ocorrer de forma célere e eficaz. 3 - O eventual direito de regresso dos agravantes não está comprometido, podendo ser exercido por meio de ação autônoma, conforme previsão expressa do art . 125, § 1º, do CPC. 4 - Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 46591329120248130000, Relator.: Des .(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 15/04/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2025).

MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DA ZONA DA VIDA SILVESTRE DA APA DE ILHA COMPRIDA
– Decisão que saneou o processo, indeferindo pedido de suspensão, bem como de intervenção de terceiros e, também, a produção de prova pericial – Insurgência da ré – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Pedido elaborado sob fundamento de inexistir plano de manejo da área em questão – Documento essencial à regular ocupação da APA, nos termos do SNUC, mas que não impacta no seguimento da demanda, posto que evidente a existência de danos ambientais – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – Denunciação da lide e chamamento ao processo – Impossibilidade – Nas ações civis públicas que versem sobre danos ambientais, impertinente a denunciação da lide ou mesmo o chamamento ao processo, devendo prevalecer a defesa do interesse difuso, evitando-se, assim, discussões que não interessam à reparação do dano, ressalvado o direito do réu de exercer eventual direito de regresso por ação autônoma –
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – Descabimento – Valoração a respeito da pertinência da prova requerida que é prerrogativa do Juiz de primeira instância – Ademais, documentos constantes dos autos que demonstram, suficientemente, a ocorrência de danos ambientais e de sua localização, remanescendo apenas a verificação da licitude da ocupação do local a justificar o prolongamento da fase instrutória – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22053522320208260000 Iguape, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 05/03/2021, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 05/03/2021)

ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO . DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONVENÇÃO. LAGOA DA CONCEIÇÃO . ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ART. 4º DA LEI Nº 12.651/12 . DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA.
1. Não se conhece dos pedidos de indenização por dandos materiais e morais feitos pelos réus uma vez que a ação civil pública é regida por lei especial (Lei nº 7347/85), a qual não contempla a possibilidade de reconvenção . 2. A reparação civil de danos ambientais é imprescritível. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é inadmissível a denunciação à lide em ação civil pública que discute sobre reparação de danos ambientais . 4. A área de 30m no entorno da Lagoa da Conceição é área de preservação permanente, oriunda do artigo 4º da Lei nº 12.651/12. 5 . Mantida a decisão que condenou as rés ao desfazimento da edificação e benfeitorias e à recuperação ambiental da área degradada, tendo em vista que, mesmo autuada pelo poder público três vezes, concluiu edificação ilegal em área de preservação permanente não totalmente antropizada.
(TRF-4 - AC: 50078357420164047200 SC, Relator.: CLÁUDIA MARIA DADICO, Data de Julgamento: 02/08/2022, 3ª Turma)

Quanto ao mérito, a insurgência recursal repousa sobre o argumento de que o controle judicial de políticas públicas malferiria a autonomia administrativa. Todavia, impõe-se reconhecer que a discricionariedade do administrador não constitui salvo-conduto para a inércia em face de direitos fundamentais.

Conforme sobejamente comprovado nos autos, o sistema de esgoto dos distritos de Braço do Rio, Cobraice e Sayonara encontra-se em estado de degradação acentuada, com lançamentos
in natura
em corpos hídricos, situação que perdura há mais de cinco anos, conforme instruído no Inquérito Civil nº 2018.0010.4429-88.

A prova técnica coligida aos autos — notadamente a Nota Técnica do IEMA — é estreme de dúvidas ao apontar a falha crassa na manutenção das lagoas de estabilização. A conduta omissiva do recorrente vulnera o núcleo essencial do direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Qando o Poder Público se abstém de cumprir deveres constitucionais de caráter vinculante, a intervenção do Judiciário não apenas é legítima, como necessária para restaurar a ordem jurídica violada, inexistindo qualquer ultraje ao artigo 2º da Carta Magna.

A seguir, a despeito das alegações de irrazoabilidade quanto ao prazo e à multa, consigne=se que a fixação de
astreintes
deve ser dotada de carga coercitiva suficiente para demover a contumácia da Administração.

Ademais, o prazo de 30 (trinta) dias revela-se adequado à urgência do bem jurídico tutelado, especialmente considerando que o apelante tinha ciência das irregularidades desde a fase inquisitorial. É dizer, a resistência imotivada em regularizar o saneamento básico atrai a incidência da multa diária em patamar que assegure a eficácia do comando judicial, em estrita observância ao artigo 11 da Lei nº 7.347/85.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que os fundamentos do apelo não logram infirmar a robusta prova técnica e jurídica que lastreia a condenação. A proteção ambiental e a dignidade da pessoa humana, traduzida no acesso ao saneamento adequado, prevalecem sobre óbices burocráticos ou orçamentários genericamente invocados.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Honorários advocatícios na forma do art.18 da Lei 7.347/1985.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.